Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-20.2018.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000587-20.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANI CRISTINA FAGUNDES RIGOTTI - CPF: 898.650.811-72 (EMBARGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que determinou o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de acumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença decorrentes do mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto nos artigos 494 e 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou detalhadamente as questões levantadas, especialmente sobre a impossibilidade de superposição dos benefícios, concluindo que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em conformidade com o Tema 862 do STJ.

Não há omissão ou vício no julgado, visto que o acórdão abordou adequadamente os dispositivos legais pertinentes, atendendo ao pedido de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente deve ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sem acumulação, conforme art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e entendimento consolidado no Tema 862 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão juntado no id. 235183159 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto por ADRIANI CRISTINA FAGUNDES RIGOTTI para determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 09/11/2017, dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Em suas razões recursais (id. 243103155), o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não
houve pronunciamento sobre a impossibilidade de acumulação do auxílio-acidente com auxílio-doença decorrentes do mesmo fato gerador, com base no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Argumenta que o auxílio-acidente só é devido após a cessação do auxílio-doença e não pode ser acumulado para o mesmo período.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para fins de prequestionamento, bem como para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões no id. 201921782

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o acórdão constante no ID 235183159, o qual, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto por ADRIANI CRISTINA FAGUNDES RIGOTTI, determinando o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 09/11/2017, data seguinte à cessação do auxílio-doença.

A decisão embargada refere-se à insurgência contra sentença que havia condenado o INSS a implantar o benefício de auxílio-doença a partir de 09/11/2017, além de pagar as parcelas vencidas desde a data de início do benefício estabelecida.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm como objetivo esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço o acórdão embargado examinou detalhadamente as questões levantadas, especialmente no que diz respeito ao fato gerador do benefício de auxílio-acidente, qual seja, a consolidação das lesões e a redução parcial da capacidade laborativa da embargada, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

No acórdão, ficou consignado que o benefício de auxílio-doença acidentário foi cessado em 08/11/2017, momento em que a apelante, devido a sequelas permanentes que reduziram parcialmente sua capacidade laborativa, adquiriu o direito ao auxílio-acidente, com início em 09/11 do mesmo ano, observando-se o prazo de prescrição a partir da data de ajuizamento da ação.

Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que o julgamento deixou claro a substituição do benefício concedido na sentença, em conformidade com o entendimento fixado pelo Tema 862 do STJ, que estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sem possibilidade de superposição dos benefícios.

Portanto, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, cumpre destacar que os dispositivos legais pertinentes foram suficientemente abordados no acórdão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação acima,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024